Tribunal: STF
Processo: RE 83794
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS EM AÇÃO EXECUTIVA FISCAL: FIXAÇÃO DE
PERCENTAGEM INFERIOR AO LIMITE MINIMO PREVISTO NO ART. 20, PARAGRAFO
3, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUSA JULGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
AO TEMPO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939 E QUESTÃO DE INCIDENCIA
DA LEI PROCESSUAL DE 1973, NÃO EXAMINADA, NEM SUSCITADA, NA
OPORTUNIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.